Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001710-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), OSNI JOSE MANDELI - CPF: 429.455.340-53 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI (REPRESENTANTE), FABIANA SILVA REZENDE - CPF: 904.019.211-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001710-60.2020.8.11.0000

Agravo Regimental no 1001710-60.2020.8.11.0000

Agravante:
ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DISCUSSÃO SOBRE A GRATUIDADE – ESPÓLIO - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Observada a iliquidez do patrimônio do espólio, como forma de viabilizar o processamento do feito, a fim de garantir o acesso à justiça, é o caso de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001710-60.2020.8.11.0000

Agravo Regimental no 1001710-60.2020.8.11.0000

Agravante:
ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela De Urgência (Proc. n° 1001764-17.2020.8.11.0003), movida por
ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI

em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Decisão monocrática
: negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE OSNI JOSÉ MANDELI
de decisão que indeferiu a gratuidade da justiça postulada pela parte autora
, porque não verificou a presença dos pressupostos legais para sua concessão.

Agravo Interno
: afirma que o espólio não possui liquidez e o patrimônio está imobilizado até que ocorra o formal de partilha.

Sustenta que a inventariante era companheira do Sr. Osni José Mandeli autor da herança, quem de fato provia o sustento da família, de modo que seu falecimento deixou a situação financeira da inventariante precária, não tendo ela condições de recolher as custas judiciais, motivo pelo qual requereu os benefícios da justiça gratuita em favor do espólio.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de prover o recurso de Agravo de Instrumento, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020